Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715370-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PHILIPPE DE CASTRO LINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança impetrado por Philippe de Castro Lins contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal consistente na suposta preterição para posse no cargo de Professor de Educação Básica - Biologia, do concurso público para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 31/2022). 2. Não foi formulado pedido de liminar. Custas iniciais recolhidas (IDs no 58701479 e no 58701481). 3. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 4. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 5. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se Brasília, DF, 4 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO